Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-86.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806683-86.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MILENE MACIEL SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva da segurança para determinar a conclusão do Processo Administrativo nº 9911/2021. O agravante sustentou o cumprimento integral da liminar e requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação mandamental, com consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática; (
ii
) verificar se há inovação recursal quanto ao argumento de perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não impugna os fundamentos adotados na decisão monocrática que negou provimento à apelação, limitando-se a alegar perda superveniente do objeto, o que não se relaciona com os motivos determinantes da decisão agravada.

O recurso afronta o art. 1.021, § 1º, do CPC, ao deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal.

A alegação de perda superveniente do objeto da ação constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguida nas razões da apelação, o que obsta seu conhecimento no agravo interno.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a ausência de impugnação específica e a inovação recursal ensejam o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve ser conhecido apenas quando impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

A inovação recursal, com a introdução de fundamento não suscitado anteriormente, impede o conhecimento do recurso.

A alegação de perda superveniente do objeto não pode ser analisada quando suscitada pela primeira vez em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 485, VI, § 3º, 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5000229-86.2021.8.21.0159, Rel. Des.
Luis

Antonio

Behrensdorf
Gomes da Silva, j. 21.03.2024; TJ-DF, AI nº 0727465-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 09.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1932925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; TRF-3,
ApCiv
nº 6080123-67.2019.4.03.9999/SP, Rel. Des. Inês Virgínia Prado Soares, j. 11.09.2024

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em não conhecer o recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0806683-86.2024.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVAD
A
:

MILENE MACIEL SIQUEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
26181075
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id.
24928679
) que, nos autos
do Mandado de Segurança
impetrad
o
por
MILENE MACIEL SIQUEIRA
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que
concedeu a segurança
e
determin
ou
à Autoridade Coatora que procedesse à conclusão do Processo Administrativo nº 9911/2021 da impetrante, tornando definitivos os efeitos da liminar anteriormente concedida.

Em suas razões, o agravante
,
alega
,
em síntese
, que a decisão do juízo
a quo
que concedeu a medida liminar para que o município de Belém finalizasse o processo, foi integralmente cumprida, tendo o processo administrativo sido devidamente concluído, com reconhecimento administrativo do direito às verbas pleiteadas pela servidora, inclusive com a juntada de planilha de cálculo elaborada pela SESMA, demonstrando os valores devidos.

Sustenta, assim, que a decisão monocrática agravada deixou de reconhecer a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e, em consequência, extinguindo o feito originário sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, § 3º, do CPC.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
26285682
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

DA

PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

A

agravada
suscita a preliminar
,
alegando que não há impugnação especificamente aos fundamentos da
decisão monocrática recorrida
no que lhe assiste razão, conforme fundamentação abaixo delineada
.

Ao analisar os autos, observa-se
que o recurso de
agravo interno interposto
(ID

26181075
) discorre
unicamente
sobre
a perda superveniente do objeto da ação
, tendo em vista o cumprimento integral d
a medida liminar
concedida pelo juízo
a quo
, sendo concluído
o processo administrativo com reconhecimento administrativo do direito às verbas pleiteadas pela servidora
, o que está totalmente dissociado
d o s fundamento s adotado s pela
decisão monocrática
guerreada para
negar
provimento à apelação
, logo, tem-se que o
agravo interno
afronta o
princípio da dialeticidade
recursal

estabelecido na regra do art. 1.
021
,
§1º
, do CPC:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”.

O recurso de apelação (ID
20545119
)
, por meio de seu efeito devolutivo,
impugnou
as
seguintes questões jurídicas, devolvendo-as a
este juízo
ad quem

para reexame
:
(i)
de que
a conclusão do processo administrativo integra o mérito administrativo, cuja deliberação compete exclusivamente à Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao gestor público quanto aos critérios de

conveniência e oportunidade;

(
ii
)
de que
não houve mora administrativa injustificada, tendo sido adotados os procedimentos administrativos necessários ao deslinde da

demanda interna da servidora;

(
iii
)
de que
a sentença viol
ou
o princípio da separação dos poderes, ao determinar obrigação que invade o campo discricionário do Executivo
.

A
decisão agravada
(ID
24928679
)
trouxe como
a
ratio

decidendi

para a solução d
o recurso de apelação
: 1)

que a
demora injustificada da Administração
em apreciar o
requerimento administrativo em questão protocolado, em abril/2021,
e
ainda não concluído
quando da impetração do
mandado de segurança, em janeiro/2024
,
viola o direito líquido e certo da parte impetrante à razoável duração do processo e ao devido
processo legal
; e
2)
que
não houve por parte da
autoridade coatora
a apresentação de
justificativa específica e idônea para

a demora excessiva na conclusão do processo administrativo, tampouco compro
vação
d
a existência de atraso imputável a requerent
e
,

como se verifica do trecho abaixo destacado:

“ (...)

Sem delongas, é possível inferir dos autos que a impetrante/ora apelada possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento do requerimento administrativo nº. 9911/2021 datado de abril/2021, pelo qual solicitou o ressarcimento das parcelas retroativas referente ao Adicional de Insalubridade que afirma ter deixado de receber por diversos meses, conforme documentos comprobatórios no ID 20545096 e ID 20545097.

A autoridade coatora/ora apelante não apresentou justificativa específica e idônea para a demora excessiva na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável a requerente.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
. (Grifo nosso).

Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana.

A demora injustificada da Administração viola o direito líquido e certo da parte impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal, devendo a autoridade competente impulsionar e concluir o requerimento administrativo em tempo plausível, o que não aconteceu no caso em concreto, no qual ao impetrar o mandado de segurança, em janeiro/2024, o requerimento administrativo em questão protocolado, em abril/2021, ainda não havia sido concluído.

Nesse contexto, conclui-se que não merece reforma a sentença, uma vez que a demora excessiva na conclusão do pedido administrativo – quase três anos - restou demonstrada e, por outro lado, não há qualquer ingerência ou decisão do juízo
a quo
quanto ao mérito administrativo, isto é, se a parte tem ou não direito ao recebimento retroativo do adicional pleiteado. Para corroborar a fundamentação e a conclusão aqui explanadas, cito os seguintes precedentes

(...)
.
”

Nesse contexto, fica evidente que
o
recorrente não se desincumbiu de

profligar os termos da decisão atacada
, demonstrando os motivos para reformá-la, o que enseja o não conhecimento do recurso por não atender à exigência do
art. 1.
021
,
§1º
, do CPC
.

Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE REEDITAM OS FUNDAMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS, SEM ATACAR A SENTENÇA PROLATADA.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50002298620218210159, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Luis

Antonio

Behrensdorf
Gomes da Silva, Julgado em: 21-03-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50002298620218210159 OUTRA, Relator:
Luis

Antonio

Behrensdorf
Gomes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.

O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão
.
3.
Agravo Interno conhecido e não
provido. (
TJ-DF 07274650520228070000 1699546, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/05/2023) – grifo nosso.

Pelos motivos acima delineados,
acolho a preliminar arguida.

Acrescente-se, ainda, que

se depreende
pelo acima relatado que
,
em momento algum das razões recursais do apelo
(ID 20545119),
o recorrente abriu tópico para levantar suposta perda superveniente do objeto da ação devido ao cumprimento de liminar antes deferida, pelo contrário, não teceu qualquer argumento sobre esta questão, o que revela também

a ocorrência de
inovação recursal,
razão pela qual
o recurso
, da mesma forma,
não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, homologa-se a desistência dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.
3 .

Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal.
4. Homologação da desistência dos embargos de declaração. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1932925 SP 2021/0229894-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
– grifo nosso.

E M E N T A PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. -
A matéria
arguida em agravo interno não foi apreciada na decisão recorrida porque sequer aduzida pelo agravante em suas razões de apelação, constituindo, assim, inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico processual - Agravo interno não conhecido
.

(TRF-3 -
ApCiv
: 60801236720194039999 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/09/2024) – grifo nosso.

Ante o exposto,
não conheço

do recurso
,
com alicerce no
inciso III, do
9
32 do
CPC
,
t
udo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
28

de
julho
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2025